Tribunal: TJDFT
Processo: 0000895-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.
4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.